Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721333-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante interpôs Agravo Interno contra decisão que indeferiu tutela de urgência (ID 47720318). Intime-se do Distrito Federal para, querendo, manifestar-se sobre referido recurso. À Secretaria para alterar a classe processual. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023 17:38:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador